Tribunal: TJDFT
Processo: 0713141-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0713141-44.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: THOME CORREA DOS SANTOS PAES RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de THOME CORREA DOS SANTOS PAES no qual alega situação de constrangimento ilegal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu sua prisão em flagrante em preventiva após ser autuado por suposta infração ao art. 33, caput, c/c art.40, incisos V e VII, da Lei no 11.343/06. Alega, em síntese, ausência de substrato fático mínimo que ampare a opção excepcional pela custódia cautelar. Afirma que o autuado é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. Aduz, ainda, desproporção na custódia cautelar, pois em caso de eventual sentença condenatória, o regime prisional seria diverso do fechado. Requer, então, ordem liminar de soltura. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus não está prevista em lei, mas é admitida por beneplácito jurisprudencial derivado do poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Na espécie, contudo, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ser o crime supostamente praticado punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Com efeito, consta das peças dos autos que em procedimento de fiscalização aduaneira das bagagens do voo Latam 3696, procedente de Manaus/AM, ao passar as bagagens no Raio-X do porão do Aeroporto Internacional de Brasília/DF, foi constatada bagagem com conteúdo suspeito para substância entorpecente, a qual estava com o nome do paciente. Os policiais de plantão da Delegacia Especial do Aeroporto então se dirigiram a aeronave na qual estava embarcado Thomé e solicitaram à tripulação que levassem o suspeito até os agentes. Ao ser questionado o autuado confessou estar transportando substâncias entorpecentes em sua bagagem despachada. Foram encontrados 12 (doze) volumes envoltos em papel carbono, plásticos transparentes e caixas de papelão, pesando aproximadamente 12,6 quilogramas de maconha. Está presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A autoridade impetrada também fundamentou a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública, ante o receio de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que o paciente estava envolvido em contexto intensa traficância entre unidades da Federação. Deveras, a opção pela custódia cautelar fundou-se em ponderação de risco embasada nas circunstâncias do caso concreto, cuja quantidade de droga apreendida sugere possível dedicação do autuado à atividade criminosa. Não bastasse, não há nos autos comprovação de ocupação lícita, a embasar ainda mais o risco de reiteração delitiva. Este o cenário, tem-se que o receio de perturbação da ordem pública desponta de base empírica concreta e idônea, apta, portanto, a respaldar a prognose de periculosidade que serve de vetor ao magistrado no exame da necessidade da medida cautelar extrema. Ademais, em razão da natureza cautelar de que se reveste a prisão preventiva, não há se falar em desproporcionalidade entre a custódia cautelar e a pena que seria imposta em caso de condenação, uma vez que a aplicação dos benefícios decorrentes do regime de cumprimento da pena depende do preenchimento dos requisitos legais, não aferíveis de plano. Desse modo, em exame preliminar, tenho que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ausente evidência de ilegalidade na decisão objurgada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 04 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator